Tribunal: TRF3
Processo: 5001020-06.2025.4.03.6123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
378/1006)

5001020-06.2025.4.03.6123

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001020-06.2025.4.03.6123

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

PARTE AUTORA: ALESANDRA APARECIDA PINHEIRO GODOY

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890-N

PARTE RE: CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA, REITOR DA CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA (USF) DE BRAGNÇA PAULISTA

ADVOGADO do(a) PARTE RE: VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - SP280387-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. COLAÇÃO DE GRAU. EXIGÊNCIA DE NOVA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que realizasse a colação de grau da impetrante no curso de Pedagogia e expedisse o respectivo diploma no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária.

A impetrante alegou que apresentou a documentação exigida no momento da matrícula e frequentou regularmente o curso superior, tendo sido aprovada em todas as disciplinas. Sustentou que a exigência, apenas às vésperas da colação de grau, de confirmação da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio pela Secretaria de Estado da Educação do Amapá violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

A sentença concedeu a segurança para assegurar a colação de grau e a expedição do diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência, formulada ao final do curso superior, de nova comprovação da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio apresentado no momento da matrícula, de modo a impedir a participação da estudante na colação de grau e a expedição do diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em cursos de graduação exige a conclusão do ensino médio ou equivalente, conforme dispõe o art. 44, II, da Lei no 9.394/1996.

No caso concreto, a impetrante apresentou a documentação exigida no momento da matrícula, a qual foi considerada suficiente pela instituição de ensino para sua admissão no curso de Pedagogia.

Após frequentar regularmente o curso durante todo o período letivo, cumprir os requisitos curriculares e obter aprovação nas disciplinas, a instituição passou a exigir confirmação da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio perante a Secretaria de Estado da Educação do Amapá, sob pena de impedir sua participação na colação de grau.

A exigência formulada apenas ao final do curso revela-se desarrazoada, pois eventual irregularidade documental deveria ter sido verificada no momento da matrícula.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal deve ser exercida em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o princípio da razoabilidade.

A jurisprudência reconhece que o estudante não pode ser prejudicado por eventual falha da instituição de ensino na análise da documentação apresentada no momento do ingresso, sobretudo quando demonstrada a conclusão do ensino médio e inexistente prova de má-fé.

Demonstrado nos autos que a impetrante concluiu regularmente o curso superior e apresentou histórico escolar do ensino médio, mostra-se desproporcional impedir sua colação de grau e a expedição do diploma em razão de exigência documental superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança para determinar a realização da colação de grau da impetrante e a expedição do respectivo diploma.

Tese de julgamento: “1. A exigência de confirmação da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio apenas ao final do curso superior viola o princípio da razoabilidade quando a instituição de ensino admitiu a matrícula do estudante e permitiu a conclusão regular da graduação. 2. O aluno não pode ser prejudicado por eventual falha da instituição de ensino na análise da documentação apresentada no momento da matrícula, na ausência de prova de má-fé. 3. Demonstrada a conclusão do curso superior e inexistente irregularidade imputável ao estudante, deve ser assegurada a colação de grau e a expedição do diploma”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/1996, art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec 5000081-12.2024.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 25.02.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001020-06.2025.4.03.6123

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

PARTE AUTORA: ALESANDRA APARECIDA PINHEIRO GODOY

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890-N

ADVOGADO do(a) PARTE RE: VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - SP280387-A

PARTE RE: CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA, REITOR DA CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA (USF) DE BRAGNÇA PAULISTA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001020-06.2025.4.03.6123

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: ALESANDRA APARECIDA PINHEIRO GODOY

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890-N

PARTE RE: CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA, REITOR DA CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA (USF) DE BRAGNÇA PAULISTA

Advogado do(a) PARTE RE: VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - SP280387-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária em face da r. sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda à colação de grau da impetrante no curso de Pedagogia e expeça o respectivo diploma, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária.

A impetrante sustentou, em síntese, que a exigência de novos documentos às vésperas da colação de grau afrontaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, além de gerar risco de prejuízo irreparável à sua trajetória acadêmica e profissional.

A r. sentença concedeu a segurança.

O Ministério Público Federal requereu o prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001020-06.2025.4.03.6123

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

PARTE AUTORA: ALESANDRA APARECIDA PINHEIRO GODOY

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO BUENO CORSI - SP287890-N

PARTE RE: CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA, REITOR DA CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA (USF) DE BRAGNÇA PAULISTA

Advogado do(a) PARTE RE: VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA - SP280387-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

A controvérsia devolvida a esta Corte, por força da remessa necessária, cinge-se à verificação da legalidade da sentença que concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito à colação de grau no curso de Pedagogia e à expedição do respectivo diploma.

Pois bem.

O candidato aprovado em concurso vestibular tem direito à matrícula se, na data estipulada para esta, comprova haver concluído o ensino médio.

Tendo a recorrente apresentado a documentação necessária à efetivação da matrícula, possui direito à confirmação da vaga e sucessiva matrícula no curso em que foi aprovado.

No caso concreto, a situação da impetrante é ainda mais séria, posto que, por ocasião da matrícula no curso de Pedagogia, apresentou os documentos solicitados, que, na época, foram considerados suficientes para habilitá-la a frequentar o curso.

No entanto, após ter frequentado o curso regularmente pelos anos obrigatórios, cumprindo os requisitos e obtendo aprovação em todas as disciplinas, a instituição de ensino passou a exigir novos documentos, informando que a ausência destes impediria a participação da aluna na colação de grau.

Conforme informado pela instituição de ensino em comunicação encaminhada à impetrante, sem a confirmação da autenticidade do documento de conclusão do ensino médio pela Secretaria de Estado da Educação do Amapá não seria possível a conclusão do curso de Pedagogia e, por conseguinte, a participação da estudante na cerimônia de colação de grau.

Tal circunstância revela-se desarrazoada e ofende o princípio da razoabilidade.

Anote-se que a impetrante juntou Histórico Escolar referente ao ensino médio, expedido em 09/06/2021.

A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, destacada no preceito constitucional (art. 207 da Constituição Federal), deve ser exercida com respeito e em harmonia com o princípio da razoabilidade no âmbito da Administração Pública, o qual, como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"O princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso concreto." (Direito Administrativo, Ed. Atlas, 15a edição, São Paulo, p. 80).

Nesse sentido:

REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. OMISSÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COMPROVADA. CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. DIREITO À COLAÇÃO DE GRAU E À RECEPÇÃO DO DIPLOMA. CONCEDIDA SEGURANÇA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito do Impetrante à colação de grau, com a consequente expedição do Diploma de Bacharel em Administração.

2. Nos termos do disposto no art. 44, II, da Lei 9.394/96, os cursos de graduação em nível superior são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, de modo que legítima a conduta da instituição de ensino superior em recusar a matrícula do aluno que não tenha concluído o ensino médio.

3. Na hipótese o Apelante demonstrou estar sendo impedido de obter a expedição e registro de seu diploma de curso superior, em razão da alegação de irregularidade do documento de conclusão do ensino médio apresentado quando de sua matrícula na IES.

4. A despeito da sindicância instaurada para apurar a suposta irregularidade no diploma de conclusão de ensino médio do impetrante, em vista da impossibilidade noticiada pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Rio de Janeiro de conferência da autenticidade do documento, pelo fato de o "Centro de Formação, Aplicação e Cultura", ter encerrado suas atividades, observo que o Impetrante logrou comprovar a efetiva conclusão do ensino médio, em 29/05/2015, na modalidade de Educação para Jovens e Adultos.

5. Hipótese em que não foi observado no ato da matrícula, qualquer irregularidade no diploma, o que permitiu não só que o Impetrante realizasse sua matrícula na IES, mas também que concluísse, com aproveitamento, sua formação em Administração.

6. Demonstrado nos autos que o Centro de Formação Aplicação e Cultura era credenciado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para oferta de Programas na modalidade de Educação a Distância de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental - 2o Segmento e Ensino Médio, conforme Parecer CEE no 049/2011 do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, ao tempo da obtenção do diploma pelo Apelante.

7. Eventual entrave em razão do certificado de conclusão do ensino médio, após a aprovação em todas as disciplinas curriculares do Curso de Administração pelo Apelante, não lhe tendo sido anteriormente oposto nenhum óbice para o ingresso no ensino superior, de modo a invalidar todo o tempo de estudo, investimento financeiro, configura medida desproporcional e até mesmo abusiva.

8. Consoante entendimento dos tribunais, os alunos não podem ser prejudicados pela falta da Administração que não detectou tempestivamente eventual irregularidade no certificado de conclusão do ensino médio. Precedentes.

9. Não restando comprovado, nos autos, que tenha o Apelante agido de má-fé, afigura-se desarrazoada a recusa em realizar a sua colação de grau ou em fornecer seu diploma.

10. Negado provimento à remessa necessária. Recurso de apelação à que se dá provimento, para reformar a sentença e CONCEDER A SEGURAÇA, a fim de determinar que ao Reitor da CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, atual denominação da UNIVERSIDADE BRASIL que providencie a expedição do certificado de conclusão do Ensino Superior do Curso de Administração.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000081-12.2024.4.03.6139, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 25/02/2025, Intimação via sistema DATA: 05/03/2025)

Dessa maneira, a r. sentença não merece reparos.

Demonstrado que a impetrante concluiu regularmente o curso superior e que eventual questionamento acerca da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio foi suscitado apenas ao final da graduação, mostra-se desarrazoada a negativa de participação na colação de grau e de expedição do diploma, sobretudo na ausência de qualquer demonstração de má-fé.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a r. sentença que concedeu a segurança.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. COLAÇÃO DE GRAU. EXIGÊNCIA DE NOVA COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que realizasse a colação de grau da impetrante no curso de Pedagogia e expedisse o respectivo diploma no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária.

A impetrante alegou que apresentou a documentação exigida no momento da matrícula e frequentou regularmente o curso superior, tendo sido aprovada em todas as disciplinas. Sustentou que a exigência, apenas às vésperas da colação de grau, de confirmação da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio pela Secretaria de Estado da Educação do Amapá violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

A sentença concedeu a segurança para assegurar a colação de grau e a expedição do diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência, formulada ao final do curso superior, de nova comprovação da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio apresentado no momento da matrícula, de modo a impedir a participação da estudante na colação de grau e a expedição do diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em cursos de graduação exige a conclusão do ensino médio ou equivalente, conforme dispõe o art. 44, II, da Lei no 9.394/1996.

No caso concreto, a impetrante apresentou a documentação exigida no momento da matrícula, a qual foi considerada suficiente pela instituição de ensino para sua admissão no curso de Pedagogia.

Após frequentar regularmente o curso durante todo o período letivo, cumprir os requisitos curriculares e obter aprovação nas disciplinas, a instituição passou a exigir confirmação da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio perante a Secretaria de Estado da Educação do Amapá, sob pena de impedir sua participação na colação de grau.

A exigência formulada apenas ao final do curso revela-se desarrazoada, pois eventual irregularidade documental deveria ter sido verificada no momento da matrícula.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal deve ser exercida em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o princípio da razoabilidade.

A jurisprudência reconhece que o estudante não pode ser prejudicado por eventual falha da instituição de ensino na análise da documentação apresentada no momento do ingresso, sobretudo quando demonstrada a conclusão do ensino médio e inexistente prova de má-fé.

Demonstrado nos autos que a impetrante concluiu regularmente o curso superior e apresentou histórico escolar do ensino médio, mostra-se desproporcional impedir sua colação de grau e a expedição do diploma em razão de exigência documental superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança para determinar a realização da colação de grau da impetrante e a expedição do respectivo diploma.

Tese de julgamento: “1. A exigência de confirmação da autenticidade do certificado de conclusão do ensino médio apenas ao final do curso superior viola o princípio da razoabilidade quando a instituição de ensino admitiu a matrícula do estudante e permitiu a conclusão regular da graduação. 2. O aluno não pode ser prejudicado por eventual falha da instituição de ensino na análise da documentação apresentada no momento da matrícula, na ausência de prova de má-fé. 3. Demonstrada a conclusão do curso superior e inexistente irregularidade imputável ao estudante, deve ser assegurada a colação de grau e a expedição do diploma”.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 207; Lei no 9.394/1996, art. 44, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec 5000081-12.2024.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão